Tribunal: TJMT
Processo: 1029010-21.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029010-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

4Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERNANDES GABRIEL - CPF: 555.761.849-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS ENVOLVENDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA FERNANDES GABRIEL contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1006910-83.2024.8.11.0040, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, ao acolher parcialmente embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., reconheceu a iliquidez da sentença e determinou a instauração de liquidação por arbitramento, com a nomeação de perito contábil. A agravante sustenta que os valores já teriam sido fixados definitivamente no acórdão transitado em julgado, de modo que a liquidação por arbitramento violaria a coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instauração de liquidação por arbitramento ofende a coisa julgada formada no acórdão que reconheceu a responsabilidade do banco agravado; e (
ii
) estabelecer se a complexidade dos cálculos decorrentes de movimentações bancárias fraudulentas justifica a realização de perícia contábil para apuração do quantum
debeatur
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão transitado em julgado expressamente condiciona a definição do valor dos danos materiais à apuração em fase de liquidação de sentença, indicando apenas valor aproximado (R$ 76.438,53), o que afasta a alegação de violação à coisa julgada.

A liquidação por arbitramento é cabível quando a sentença condena ao pagamento de quantia ilíquida e os cálculos exigem conhecimento técnico especializado, conforme o art. 509, I, do CPC.

A apuração do dano material exige análise minuciosa de extratos bancários para verificar os valores efetivamente subtraídos da conta da autora e eventual compensação com limites de crédito disponibilizados, o que justifica a nomeação de perito contábil.

A compensação entre valores retirados e valores creditados em decorrência de movimentações fraudulentas não representa rediscussão do mérito da condenação, mas medida técnica necessária à precisa quantificação do prejuízo, visando evitar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a necessidade de liquidação por arbitramento em hipóteses de cálculos complexos que envolvem contratos bancários e perícia técnica, sendo inadequado o simples prosseguimento da execução com base nos valores apresentados unilateralmente pela parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instauração de liquidação por arbitramento não ofende a coisa julgada quando o título executivo judicial determina expressamente a apuração do valor devido em fase própria.

A complexidade dos cálculos decorrentes de movimentações financeiras fraudulentas justifica a realização de perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento.

A compensação técnica entre valores subtraídos e valores creditados não representa rediscussão de mérito, mas providência necessária à adequada quantificação do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AC 10000170968101001, Rel. Des. João
Cancio
, j. 20.02.2018, 18ª Câmara Cível.

TJ-SC, AI 50220719620228240000, Rel. Des. Túlio Pinheiro, j. 04.04.2023, Quarta Câmara de Direito Comercial.

R E L A T Ó R I O

AI
1029010-21.2025.8.11.0000

MARIA APARECIDA FERNANDES GABRIEL

x
BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA FERNANDES GABRIEL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1006910-83.2024.8.11.0040, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., reconhecendo a iliquidez da sentença e determinando a instauração de liquidação por arbitramento, com nomeação de perito contábil.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola a coisa julgada, uma vez que o acórdão transitado em julgado já havia fixado o valor da indenização por danos materiais em R$ 76.438,53, além de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Alega que a determinação de liquidação por arbitramento configura rediscussão de matéria já decidida definitivamente.

Argumenta que o banco agravado não impugnou os valores na fase de conhecimento, operando-se a preclusão. Aduz que a compensação pretendida pelo banco, referente aos valores dos empréstimos fraudulentamente contratados, não pode ser discutida na fase de cumprimento de sentença.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos cálculos apresentados pela exequente.

O efeito suspensivo foi indeferido (I
d.
206277459).

O agravado apresentou contrarrazões (I
d.
316373357), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de determinação de liquidação por arbitramento
no caso.

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão que reformou a sentença de improcedência e julgou procedentes os pedidos da autora, ora agravante, assim dispôs:

"
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e condenar o banco ao pagamento a título de danos materiais, da totalidade apurada da movimentação bancária fraudulenta, ocorrida na conta da autora (iniciada em 29/04/2024),
a ser aferida em liquidação de sentença
(aproximadamente R$ 76.438,53), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês contados a partir da citação; bem como, condená-lo a indenizar a apelante, pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)."
(grifei)

Como se vê, o próprio acórdão transitado em julgado determinou expressamente que a apuração dos danos materiais seria realizada em liquidação de sentença, indicando apenas de forma aproximada o valor de R$ 76.438,53.

Portanto, não há que se falar em violação à coisa julgada quando a decisão agravada determinou a instauração de liquidação por arbitramento, com nomeação de perito contábil, para apuração do valor exato dos danos materiais sofridos pela agravante.

Assim,
a decisão agravada não está rediscutindo o mérito da causa, já decidido definitivamente pelo acórdão transitado em julgado, mas apenas dando cumprimento à determinação expressa de liquidação dos danos materiais.

A compensação entre os valores efetivamente subtraídos das reservas financeiras da autora e os valores oriundos do limite de crédito concedido pela instituição financeira não configura rediscussão do mérito, mas sim procedimento técnico necessário para evitar enriquecimento sem causa.

Como bem pontuado na decisão agravada, a apuração demanda análise documental, especialmente dos extratos bancários, para quantificar

quanto foi retirado das aplicações e saldo
em conta da exequente
e
quanto foi utilizado do limite de crédito disponibilizado pela executada.

Nesse contexto, a determinação de perícia contábil mostra-se adequada diante da complexidade da matéria e da necessidade de análise técnica dos extratos bancários e movimentações financeiras.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada que determinou a liquidação por arbitramento, com nomeação de perito contábil, em estrita observância ao comando do acórdão transitado em julgado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO/LIMITAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - CÁLCULOS COMPLEXOS - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - ART. 509, I DO CPC/15 - TRAMITAÇÃO POR MEIO FÍSICO - PORTARIA CONJUNTA Nº 411/PR/2015. I- Nos termos do art. 509, I do CPC/15, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação por arbitramento, quando exigido pela natureza do objeto da
liquidação .
II-
Nas ações em que for determinada a revisão/limitação dos encargos moratórios (comissão de
permanência, etc.
) a sentença mostra-se ilíquida, devendo ser liquidada por arbitramento, com fulcro no art. 509, I, do CPC/2015, uma vez que os cálculos não são simples, dependendo de perícia contábil especializada, que deverá apurar os períodos de inadimplência e os encargos efetivamente cobrados do devedor.
III- Considerando que não se trata de mero cumprimento de sentença, havendo a necessidade de liquidação, os autos devem continuar tramitando em meio físico, conforme Portaria Conjunta nº 411/PR/2015, que regulamenta o Sistema "Processo Judicial Eletrônico -
Pje
" no âmbito da justiça comum de primeira instância do Estado de Minas Gerais.

(TJ-MG - AC: 10000170968101001 MG, Relator.: João
Cancio
, Data de Julgamento: 20/02/2018, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR CÁLCULOS DO CREDOR, DETERMINANDO QUE A PARTE AUTORA APRESENTE O DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA
INICIAL .
RECURSO DA PARTE DEVEDORA. DEFENDIDA CASSAÇÃO DO DECISUM. ACOLHIMENTO
. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO .
COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DOS CÁLCULOS A SEREM CONFECCIONADOS QUE RECLAMAM CONHECIMENTO TÉCNICO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO, NO CASO.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 50220719620228240000, Relator.: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 04/04/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Assim, conclui-se pela necessidade da instauração da fase de liquidação por arbitramento no caso concreto, ante a inegável complexidade técnica inerente aos cálculos a serem realizados, fato que reclama a atuação de profissional habilitado com conhecimentos especializados na matéria e a observância das garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS ENVOLVENDO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA FERNANDES GABRIEL contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1006910-83.2024.8.11.0040, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, ao acolher parcialmente embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., reconheceu a iliquidez da sentença e determinou a instauração de liquidação por arbitramento, com a nomeação de perito contábil. A agravante sustenta que os valores já teriam sido fixados definitivamente no acórdão transitado em julgado, de modo que a liquidação por arbitramento violaria a coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instauração de liquidação por arbitramento ofende a coisa julgada formada no acórdão que reconheceu a responsabilidade do banco agravado; e (
ii
) estabelecer se a complexidade dos cálculos decorrentes de movimentações bancárias fraudulentas justifica a realização de perícia contábil para apuração do quantum
debeatur
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão transitado em julgado expressamente condiciona a definição do valor dos danos materiais à apuração em fase de liquidação de sentença, indicando apenas valor aproximado (R$ 76.438,53), o que afasta a alegação de violação à coisa julgada.

A liquidação por arbitramento é cabível quando a sentença condena ao pagamento de quantia ilíquida e os cálculos exigem conhecimento técnico especializado, conforme o art. 509, I, do CPC.

A apuração do dano material exige análise minuciosa de extratos bancários para verificar os valores efetivamente subtraídos da conta da autora e eventual compensação com limites de crédito disponibilizados, o que justifica a nomeação de perito contábil.

A compensação entre valores retirados e valores creditados em decorrência de movimentações fraudulentas não representa rediscussão do mérito da condenação, mas medida técnica necessária à precisa quantificação do prejuízo, visando evitar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a necessidade de liquidação por arbitramento em hipóteses de cálculos complexos que envolvem contratos bancários e perícia técnica, sendo inadequado o simples prosseguimento da execução com base nos valores apresentados unilateralmente pela parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instauração de liquidação por arbitramento não ofende a coisa julgada quando o título executivo judicial determina expressamente a apuração do valor devido em fase própria.

A complexidade dos cálculos decorrentes de movimentações financeiras fraudulentas justifica a realização de perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento.

A compensação técnica entre valores subtraídos e valores creditados não representa rediscussão de mérito, mas providência necessária à adequada quantificação do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AC 10000170968101001, Rel. Des. João
Cancio
, j. 20.02.2018, 18ª Câmara Cível.

TJ-SC, AI 50220719620228240000, Rel. Des. Túlio Pinheiro, j. 04.04.2023, Quarta Câmara de Direito Comercial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de determinação de liquidação por arbitramento
no caso.

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão que reformou a sentença de improcedência e julgou procedentes os pedidos da autora, ora agravante, assim dispôs:

"
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e condenar o banco ao pagamento a título de danos materiais, da totalidade apurada da movimentação bancária fraudulenta, ocorrida na conta da autora (iniciada em 29/04/2024),
a ser aferida em liquidação de sentença
(aproximadamente R$ 76.438,53), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês contados a partir da citação; bem como, condená-lo a indenizar a apelante, pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)."
(grifei)

Como se vê, o próprio acórdão transitado em julgado determinou expressamente que a apuração dos danos materiais seria realizada em liquidação de sentença, indicando apenas de forma aproximada o valor de R$ 76.438,53.

Portanto, não há que se falar em violação à coisa julgada quando a decisão agravada determinou a instauração de liquidação por arbitramento, com nomeação de perito contábil, para apuração do valor exato dos danos materiais sofridos pela agravante.

Assim,
a decisão agravada não está rediscutindo o mérito da causa, já decidido definitivamente pelo acórdão transitado em julgado, mas apenas dando cumprimento à determinação expressa de liquidação dos danos materiais.

A compensação entre os valores efetivamente subtraídos das reservas financeiras da autora e os valores oriundos do limite de crédito concedido pela instituição financeira não configura rediscussão do mérito, mas sim procedimento técnico necessário para evitar enriquecimento sem causa.

Como bem pontuado na decisão agravada, a apuração demanda análise documental, especialmente dos extratos bancários, para quantificar

quanto foi retirado das aplicações e saldo
em conta da exequente
e
quanto foi utilizado do limite de crédito disponibilizado pela executada.

Nesse contexto, a determinação de perícia contábil mostra-se adequada diante da complexidade da matéria e da necessidade de análise técnica dos extratos bancários e movimentações financeiras.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada que determinou a liquidação por arbitramento, com nomeação de perito contábil, em estrita observância ao comando do acórdão transitado em julgado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO/LIMITAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - CÁLCULOS COMPLEXOS - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - ART. 509, I DO CPC/15 - TRAMITAÇÃO POR MEIO FÍSICO - PORTARIA CONJUNTA Nº 411/PR/2015. I- Nos termos do art. 509, I do CPC/15, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação por arbitramento, quando exigido pela natureza do objeto da
liquidação .
II-
Nas ações em que for determinada a revisão/limitação dos encargos moratórios (comissão de
permanência, etc.
) a sentença mostra-se ilíquida, devendo ser liquidada por arbitramento, com fulcro no art. 509, I, do CPC/2015, uma vez que os cálculos não são simples, dependendo de perícia contábil especializada, que deverá apurar os períodos de inadimplência e os encargos efetivamente cobrados do devedor.
III- Considerando que não se trata de mero cumprimento de sentença, havendo a necessidade de liquidação, os autos devem continuar tramitando em meio físico, conforme Portaria Conjunta nº 411/PR/2015, que regulamenta o Sistema "Processo Judicial Eletrônico -
Pje
" no âmbito da justiça comum de primeira instância do Estado de Minas Gerais.

(TJ-MG - AC: 10000170968101001 MG, Relator.: João
Cancio
, Data de Julgamento: 20/02/2018, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR CÁLCULOS DO CREDOR, DETERMINANDO QUE A PARTE AUTORA APRESENTE O DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA
INICIAL .
RECURSO DA PARTE DEVEDORA. DEFENDIDA CASSAÇÃO DO DECISUM. ACOLHIMENTO
. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO .
COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DOS CÁLCULOS A SEREM CONFECCIONADOS QUE RECLAMAM CONHECIMENTO TÉCNICO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO, NO CASO.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 50220719620228240000, Relator.: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 04/04/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Assim, conclui-se pela necessidade da instauração da fase de liquidação por arbitramento no caso concreto, ante a inegável complexidade técnica inerente aos cálculos a serem realizados, fato que reclama a atuação de profissional habilitado com conhecimentos especializados na matéria e a observância das garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025